Tribunal: TJES
Processo: 5005494-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005494-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VICTOR FERREIRA NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPLEMENTO DO LAPSO OBJETIVO. SUPERVENIÊNCIA DE FALTA GRAVE ANTES DA DECISÃO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado a 17 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, insurgindo-se contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. O agravante sustenta que, em 02/09/2023, implementou o requisito objetivo, e que o requisito subjetivo foi atestado por certificado de boa conduta carcerária. Aduz que, embora tenha cometido falta grave em 05/09/2023, tal fato ocorreu após a data em que teria adquirido o direito, sendo a decisão judicial de natureza apenas declaratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave posterior ao implemento do lapso temporal, mas anterior à decisão judicial sobre o pedido de progressão de regime, impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivo (cumprimento de fração da pena) e subjetivo (boa conduta carcerária), nos termos do art. 112 da LEP.

4. A instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar suspende a aferição da conduta carcerária, impossibilitando a concessão da progressão enquanto pendente a apuração de falta grave.

5. A prática de falta grave interrompe o prazo para progressão de regime, impondo nova contagem a partir da pena remanescente (art. 112, §§ 6º e 7º, da LEP), conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 709 (REsp nº 1.364.192/RS).

6. O reconhecimento posterior da falta grave, além de impedir a progressão, autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da LEP, tornando inócua eventual concessão do benefício.

7. Jurisprudência de tribunais estaduais confirma que a homologação de falta grave posterior ao pedido prejudica a análise de progressão (TJMG, AgExcPen 2812693-09.2023.8.13.0000; AgExcPen 1446782-43.2023.8.13.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instauração de PAD e a suspensão da conduta carcerária impedem o reconhecimento do requisito subjetivo para a progressão.

2. A homologação de falta grave superveniente torna prejudicado o pedido de progressão e, caso concedida, acarreta regressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 112, §§ 1º, 6º e 7º, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.364.192/RS (Tema Repetitivo 709), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.02.2014, DJe 17.09.2014; TJMG, AgExcPen 2812693-09.2023.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 06.05.2024; TJMG, AgExcPen 1446782-43.2023.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5005494-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO VICTOR FERREIRA NUNES

AGRAVADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JOÃO VICTOR FERREIRA NUNES
em face da r. decisão de mov. 204.1 (pp. 251, ID 13136095) que, nos autos da Execução Penal, indeferiu a progressão de regime prisional do apenado.

Em suas razões, ao mov. 212.1 da Execução Penal (pp. 1/6, ID 13136095), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
implementou o requisito objetivo em 02 de setembro de 2023 e o requisito subjetivo foi atestado por meio de certificado de boa conduta carcerária datado de 24 de agosto de 2023;
(ii)
embora tenha cometido uma falta de natureza grave em 05 de setembro de 2023, tal fato ocorreu em momento posterior à aquisição de seu direito à progressão; e
(iii)
a decisão que concede a progressão de regime possui natureza meramente declaratória, e não constitutiva, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos, o direito do apenado estaria adquirido, não podendo ser obstado por evento ulterior.

Contrarrazões, ao mov. 227.1 (pp. 7/11, ID 13136095), pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo da Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 230.1, pp. 257/259, ID 13136095).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15407135,

pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se o apenado, que alegadamente teria implementado o requisito objetivo para a progressão de regime, faz
jus
à concessão do benefício, mesmo tendo cometido falta de natureza grave em data posterior ao preenchimento do lapso temporal, mas anterior à efetiva análise e decisão judicial sobre o pleito.

No caso em comento, o agravante cumpre pena total de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Conforme se depreende dos autos, a defesa sustenta a tese de que o direito à progressão de regime teria se consolidado como direito adquirido na data de 02 de setembro de 2023, ao passo que a falta grave imputada ao apenado somente ocorreu em 05 de setembro de 2023. Para tanto, invoca a natureza declaratória da decisão judicial que defere o benefício.

Sabe-se que a Lei de Execução Penal, em seu art. 112, estabelece que a progressão de regime prisional é condicionada ao cumprimento de dois requisitos cumulativos: um de ordem objetiva (cumprimento de determinado percentual da pena) e outro de ordem subjetiva (ostentar boa conduta carcerária).
In verbis
:

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (
Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019
)

(...)

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Na hipótese, conforme bem pontuado pelo Juízo das Execuções na decisão de mov. 71.1 (pp. 242/243, ID 13136095), a aferição da conduta carcerária do apenado encontrava-se suspensa, consoante atesta o OF/SEJUS/CDRL/ADM/Nº 776/2023, emitido pelo Diretor do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares – CDRL (mov. 98.1, pp. 244/245, ID 13136095).

Com efeito, tal suspensão decorreu, justamente, da instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o cometimento de falta de natureza grave.

É dizer, a suspensão da classificação da conduta, informada pela autoridade administrativa (competente para aferição do requisito subjetivo, a teor do art. 112, § 1º, da LEP), é um fato relevante que o magistrado não pode ignorar, sob pena de chancelar um benefício a quem, potencialmente, demonstrou não possuir o mérito subjetivo necessário.

Ademais, o argumento central da defesa, de que possuía um direito adquirido à progressão por ter implementado o lapso temporal antes do cometimento da falta, não se sustenta diante da sistemática legal.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, através do Tema Repetitivo 709, de que o cometimento de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a obtenção de novos benefícios, inclusive a progressão de regime. A propósito, vejamos as teses firmadas:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO. PRAZO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E INDULTO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL.
1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.
2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos. 4. Recurso especial parcialmente provido para, em razão da prática de falta grave, considerar interrompido o prazo tão somente para a progressão de regime.

(REsp n. 1.364.192/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 17/9/2014) – destaquei.

E com a nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a matéria foi positivada de forma inconteste.

Portanto, mesmo que a falta tenha ocorrido poucos dias após o apenado ter, em tese, alcançado o requisito temporal, a sua prática tem o condão de interromper essa contagem, que deverá ser reiniciada, tendo como base de cálculo a pena que ainda resta a ser cumprida.

Foi neste sentido que o Juízo da Execução, na decisão de mov. 230.1, pontuou que “
Após a remessa dos autos a este juízo e o subsequente requerimento de progressão de regime, o pedido foi indeferido em duas ocasiões, ambas fundamentadas na ausência do preenchimento do requisito objetivo pelo apenado. Isso se deve ao fato de que, embora a data-base anteriormente fixada fosse 12.07.2018, correspondente à sua última prisão, a homologação da falta grave impôs a necessidade de sua alteração para a data da infração mais recente, qual seja, 05.03.2023. Dessa forma, o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto somente será preenchido em 26.10.2026
”.

Por fim, vale registrar que, ainda que, por hipótese, se desconsiderasse a conduta suspensa e se concedesse a progressão de regime ao agravante, o posterior reconhecimento da falta grave – o que, de fato, ocorreu, conforme se infere dos autos – acarretaria, de forma manifesta, a sua regressão para um regime mais gravoso.

É o que determina o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)

Neste sentido, arestos análogos reconhecem que a superveniência de falta grave homologada torna prejudicada a análise do pleito de progressão, senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DA VINCULAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. SUPERVENIÊNCIA DE FALTA GRAVE POSTERIOR AO PLEITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. O art. 112 da Lei de Execuções Penais estabelece requisitos de ordem objetiva e subjetiva que devem ser atendidos pelo sentenciado para a concessão da progressão de regime. Não havendo previsão legal, é incabível a exigência do adimplemento da pena de multa para a concessão da citada benesse.
In casu, diante da decisão superveniente de regressão de regime devido a homologação de falta grave pela fuga do apenado, torna-se prejudicada a apreciação do pedido de progressão de regime.

(TJMG; AgExcPen 2812693-09.2023.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 06/05/2024; DJEMG 07/05/2024) – destaquei.

_________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE FALTA GRAVE POSTERIOR AO PLEITO. RECURSO PREJUDICADO.
Cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses devido a fuga e a superveniência de decisão de regressão de regime, torna-se prejudicada a apreciação do pedido de progressão de regime.

(TJMG; AgExcPen 1446782-43.2023.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 19/02/2024; DJEMG 19/02/2024) – destaquei.

Dessa forma, a pretensão recursal, além de carecer de amparo legal, levaria a uma situação juridicamente inócua, pois eventual provimento da progressão do regime à época pleiteado seria imediatamente revertido pela necessária regressão de regime, em decorrência do reconhecimento da falta grave superveniente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.